Tribunal: TJDFT
Processo: 0723741-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723741-35.2023.8.07.0007 RECORRENTE: ANDRÉ LUÍS ROSA SOTER DA SILVEIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO IMPERIAL CHÁCARA 288 CL AG V PIRES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALTERAÇÃO DE DATA DE ASSEMBLEIA. CUMPRIMENTO DA DECISÃO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE PERDA DE OBJETO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TABELA OAB. NÃO VINCULATIVA. PRECEDENTES. I. Caso em exame: Cuida-se de apelações cíveis tendo por objeto a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em desfavor do condomínio réu. O condomínio sustenta que houve perda de objeto diante da alteração da data da assembleia e pede a extinção do feito sem resolução do mérito. Quanto aos honorários sucumbenciais, requer sua redução. A parte autora, por sua vez, Requer que seja considerado o valor mínimo 25URH. II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da alegação de perda de objeto devido à alteração da data da assembleia geral ordinária e da fixação dos honorários sucumbenciais. III. Razões de decidir: A demanda se mostra necessária e útil, tendo em vista que a alteração da data da assembleia geral ordinária foi realizada em razão da decisão concessiva de liminar, ou seja, pelo seu cumprimento. Quanto aos honorários sucumbenciais, a autora foi vencedora na demanda quanto à quase totalidade de seus pedidos, devendo as verbas sucumbenciais serem integralmente pagas pelo réu. A fixação dos honorários deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o valor de R$1.000,00. IV. Dispositivo e tese: Nego provimento aos apelos, para manter integralmente a sentença. Fixo os honorários recursais em desfavor do réu no valor de R$200,00. O recorrente alega violação ao artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, afirmando que, quando arbitrados os honorários de sucumbência por equidade, deverão ser observados os valores recomendados pela OAB ou o limite mínimo de 10% (dez por cento), aplicando-se o que for maior. Para tanto, requer a aplicação dos valores de Unidades de Referência de Honorários - URH previstos na Tabela de Honorários da OAB-DF (Resolução no 4/2015, atualizada em 2.017), a qual estabelece o valor mínimo de 25 URH, cujo valor da última URH de referência prevista no site da OAB-DF, relativo a setembro de 2.024, é de R$ 354,65 (trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), devendo ser fixada a verba honorária em R$ 8.866,25 (oito mil, oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas LORRANA BATISTA NEVES DA SILVA, OAB/DF 65.261, e JÉSSICA DA SILVA ALVES, OAB/DF 55.847 (ID 76481125). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Não conheço do pedido de condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 76481125. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020